Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707244-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES DESPACHO A análise dos autos demonstra que o argumento de encerramento das atividades da operadora Smile Saúde no Distrito Federal não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do argumento acima mencionado diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator